Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717770-23.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOANERGES SOARES GONDINHO JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator